Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-05.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000633-05.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA SEIXAS GOMES

APELADO: DORIEDISON BATISTA ANDRADE

Advogado(s)
:
GRACA ARETHA CAROLINE MACEDO CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO REJEITADA. NO MÉRITO, FUNCIONÁRIO CONTRATADO PELO MUNICÍPIO
. PAGAMENTO DE 13º. SALÁRIOS E FÉRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II DO CPC). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA NA FORMA COMO ESTABELECIDOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146/MG (TEMA 905). QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, A SENTENÇA MERECE SER MODIFICADA, DE OFÍCIO, APENAS QUANTO A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DEVIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, EM REEXAME NECESSÁRIO.

O STF pacificou entendimento de assentado que o vínculo existente entre o Poder Público e seus agentes não se enquadra no conceito estrito de relação de trabalho, razão pelo qual a competência para o julgamento de causas oriundas de tal vínculo é da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho.

Não há nos autos comprovação de pagamento das verbas salariais reclamadas pelo Autor, restando inconteste que apesar de ter prestado o serviço, não recebeu a contraprestação esperada do ente público, referente aos salários informados na inicial.

Comprovado o vínculo obrigacional e não havendo o Município se desonerado da prova do adimplemento das parcelas reclamadas, correto está o capítulo da sentença que determinou o pagamento da remuneração, eis que, nos lindes do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o
onus probandi
incumbe ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não é óbice, na espécie, para o reconhecimento de direito às diferenças salariais cobradas na ação.

Quanto a atualização monetária da dívida, deve ser na forma dos entendimentos firmados pelo STF, no RE 870.947/SE, e STJ, no Recurso Especial n. 1.495.146/MG (Tema 905), segundo os quais nas condenações contra a Fazenda Púbica a correção monetária deverá ser calculada pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, e os juros de mora, devidos a partir da citação, pela remuneração da caderneta de poupança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº.
8000633-05.2017.8.0052
, sendo a parte Apelante o
Município de Casa Nova
e Apelado
Doriedison Batista Andrade.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
negar provimento à Apelação e

reformar, em parte, a sentença, em Reexame Necessário,
nos termos do voto condutor.

JA01